Tribunal: TJES
Processo: 0001315-40.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001315-40.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE RICARDO NEVES ELEOTERIO
APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001315-40.2019.8.08.0021.

APELANTE:
JOSÉ RICARDO NEVES ELEOTÉRIO.

APELAD
O: COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO – CESAN.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RICARDO NEVES ELEOTÉRIO

em face da r. sentença de fls. 132-6 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da "
ação de defesa do consumidor com pedido liminar de tutela de urgência"
ajuizada por ele contra
COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO – CESAN
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (fls. 138-43vº), a parte recorrente aduz, em síntese que: (i)

o consumo regular de água do apelante nunca ultrapassou 10 m3 (dez metros cúbicos) por mês, porém, nos meses de janeiro a abril de 2018, o consumo de água, na residência, elevou-se exacerbadamente, sendo que não houve nenhuma constatação de mudança na forma de utilização da água; (ii) há
error in procedendo
, posto que o juízo
a quo
admitiu a produção de provas documentais produzidas intempestivamente (fls. 129-24), o que consequentemente, inferem-se em provas ilícitas, tendo utilizado tais documentos como base do seu convencimento; (iii) a r. sentença deve ser formada porque há error in judicando, posto que a “existência de torneiras no imóvel do apelante, por si só, não evidenciam o consumo de água impugnado pela demanda exordial, uma vez que pela inversão do ônus da prova, caberia a fornecedora do produto de serviços comprovas que, naqueles, meses, o consumidor utilizou volume de água além da média aritmética de seu consumo pretérito”; (iv) a empresa recorrida deve ser condenada na obrigação de não fazer, “consubstanciada em abster-se de cobrar do Recorrente, nas contas relativas aos meses de janeiro a abril de 2018, valores além da média aritmética do consumo, [...] declarando-se nulidade da cobrança dos referidos valores cobrados à maior e, determinando o reembolso de eventuais valores excedente pagos pelo consumidor”.

Contrarrazões às fls. 149-57.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001315-40.2019.8.08.0021.

APELANTE:
JOSÉ RICARDO NEVES ELEOTÉRIO.

APELAD
O: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RICARDO NEVES ELEOTÉRIO

em face da r. sentença de fls. 132-6 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de defesa do consumidor com pedido liminar de tutela de urgência

ajuizada” por ele contra
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (fls. 138-43vº), a parte recorrente aduz, em síntese que: (i)

o consumo regular de água do apelante nunca ultrapassou 10 m3 (dez metros cúbicos) por mês, porém, nos meses de janeiro a abril de 2018, o consumo de água, na residência, elevou-se exacerbadamente, sendo que não houve nenhuma constatação de mudança na forma de utilização da água; (ii) há
error in procedendo
, posto que o juízo
a quo
admitiu a produção de provas documentais produzidas intempestivamente (fls. 129-24), o que consequentemente, inferem-se em provas ilícitas, tendo utilizado tais documentos como base do seu convencimento; (iii) a r. sentença deve ser formada porque há error in judicando, posto que a “existência de torneiras no imóvel do apelante, por si só, não evidenciam o consumo de água impugnado pela demanda exordial, uma vez que pela inversão do ônus da prova, caberia a fornecedora do produto de serviços comprovas que, naqueles, meses, o consumidor utilizou volume de água além da média aritmética de seu consumo pretérito”; (iv) a empresa recorrida deve ser condenada na obrigação de não fazer, “consubstanciada em abster-se de cobrar do Recorrente, nas contas relativas aos meses de janeiro a abril de 2018, valores além da média aritmética do consumo, [...] declarando-se nulidade da cobrança dos referidos valores cobrados à maior e, determinando o reembolso de eventuais valores excedente pagos pelo consumidor”.

Antes de analisar a pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada por José Ricardos Neves Eleotério em face de Companhia Espírito Santense de Saneamento- CESAN

na qual sustenta, em apertada síntese, que entre os meses de janeiro a abril de 2019, o consumo de água registrado pelo hidrômetro elevou substancialmente, sendo que não houve nenhuma modificação na forma de utilização da água em sua residência.

Aduz ainda que, diante da referida elevação do consumo de água, a unidade consumidora foi vistoriada, em junho de 2018, por funcionário da empresa requerida, oportunidade em que não constatou nenhuma irregularidade seja no aparelho medidor ou na residência do consumidor.

Desta forma, requereu a condenação da empresa requerida em obrigação de não fazer, consubstanciada em abster-se de (i) cobrar do Autor, nas contas relativas aos meses de janeiro a abril de 2018, valores além da media aritmética do consumo, sob pena de multa, declarando-se a nulidade da cobrança dos referidos valores cobrados a maior e determinando o reembolso de eventuais valores excedentes pagos pelo consumidor e (ii) realizar interrupção de serviço público essencial, em decorrência de débitos pretéritos, mormente aqueles dos meses de janeiro a abril de 2018 (fls. 8vº).

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Sobre a possibilidade de juntar aos autos documentos novos, o art. 435, caput e § único dispõe que: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Em análise dos autos, verifico que o documento de fls. 119-24 fora juntado após a decisão de inversão do ônus da prova, sendo ainda oportunizado a manifestação do autor, ora apelante, que se limitou a requerer o “desentranhamento do petitório de fls. 119-24, uma vez que contém documentos antigos” (fls. 128).

Nesse ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal,
desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
” (STJ; AgInt-AREsp 1.846.313; Proc. 2021/0055563-1; AL; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/09/2021). (grifei).

Por sinal, essa c. Câmara já decidiu que “É possível a juntada de documento em momento posterior à contestação, desde que inexista a intenção de surpreender, causando tumulto e insegurança ao Juízo, o qual, verificando a necessidade e conveniência da juntada do documento, deve admiti-la” (TJES; AC 0017909-62.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/02/2022; DJES 22/02/2022).

Desta forma, não há que se falar na impossibilidade da juntada de documentos de fls. 119-24, posto que embora tenha sido apresentado após a contestação, houve a observância do contraditório, inexistindo a intenção de surpresar a parte autora.

Quanto ao mérito propriamente dito, importante registrar que o cerne do litígio é verificar se o autor, ora apelante, deve responder pela integralidade dos valores das faturas relativas aos meses de janeiro até abril de 2018, em razão do aumento expressivo no consumo da água.

Primeiramente, destaco que, conforme entendimento pacificado no STJ, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). (REsp n. 1.789.647/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

Desta forma, em análise dos autos, verifico que houve a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no art. 6º, VIII do CDC, cabendo ao requerido se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse ponto, destaco que a inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de fazer prova mínima das suas alegações. Por sinal, este é o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

[...] 2. "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. " (Enunciado sumular nº 330 do TJRJ) (TJRJ; APL 0315678-23.2013.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 26/08/2022; Pág. 807)

[...] O microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir. Todavia, ela não implica na necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito. (TJMG; APCV 5018909-61.2021.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 19/08/2022; DJEMG 25/08/2022).

A simples invocação de que a parte autora é consumidora e, por isso, faz jus à inversão do ônus da prova, não é motivo suficiente para justificar a não apresentação de indício mínimo de prova de vínculo com a parte ré, pois, mesmo com a inversão do ônus probatório, o consumidor não está totalmente isento da produção de provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo-lhe imposto o ônus de provar, pelo menos, o fato que deu ensejo ao dano alegado; ou seja, mesmo havendo inversão probatória, o consumidor não se desvencilha, de modo absoluto, do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, devendo fazer prova, ainda que mínima (pelo menos indícios), acerca da efetiva ocorrência do fato alegado na causa de pedir, que desencadeou a alegada violação aos seus direitos. (TJMS; AC 0045789-92.2012.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 23/08/2022; Pág. 120)

Dito isso, destaco que a análise das provas dos autos, embora seja possível verificar que houve um aumento expressivo nas contas de água do autor, no período de janeiro a fevereiro de 2018, conforme se depreende das faturas de fls. 18/22, não foi possível verificar que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida.

Isso porque, conforme se verifica do doc. de fls. 94-107, a requerida juntou relatório técnico relativo a inspeção realizada na residência do autor, constando que “não foi verificado nenhum vazamento interno”; que “o imóvel possui 3 (três) torneiras que estão ligadas na água direto do padrão” e que “foi observado que no imóvel existe uma construção que está parada. Essa construção que está parada trata-se de uma 2ª economia em cima da casa do sr. José Ricardo”.

Ademais, como bem salientado pelo
juízo a quo,
na r. sentença “a requerente, a seu tempo, não impugnou a alegação da ré no tocante a construção, tampouco a existência das demais torneiras, que de certo estando ativas nos meses em litígio contribuem para o aumento do consumo. No mesmo sentido, não há nenhum indício de que tenha havido defeito no novo hidrômetro. Alias, Os documentos juntados pela ré comprovam que, em vistoria realizada em 22.06.2019, o medidor encontrava-se normal (fls.94-107), enquanto o requerente sequer se pronunciou no tocante as teses de defesa”.

Destaco ainda que, de acordo com o elucidado pelo MM. Juiz de Primeiro grau, “após a inversão do ônus da prova, a ré juntou ao processo espelhos que demostram o crescimento da leitura. (petição de fls. 119/124)”.

Desta forma, ausente a configuração da falha da prestação de serviços, conforme se verifica do acervo probatório dos autos, não há que se falar na ilegalidade da cobrança das faturas discutidas nos autos. Por sinal, nesse sentido tem sido o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais. Cobrança exorbitante no mês de junho de 2019. Ausência de demonstração da falha da medição pelo hidrômetro. Consumo que voltou à normalidade no mês seguinte sem a troca do aparelho medidor. Demonstrada a ausência de falha na prestação do serviço pela deso. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJSE; AC 202200713714; Ac. 26510/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; DJSE 24/08/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE AGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE. PROVA DOS AUTOS QUE CORROBORA A TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE O FUNCIONAMENTO INADEQUADO DO HIDROMETRO. PRESuNçA0 DE VERACIDADE DA MEDIÇÃO EFETUADA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO. PÚBLICO. ILEGALIDADE NAO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. (Terceira Turma Recursal Cível do TJRS, Recurso Inominado no 71 007977499, rel. Luís Francisco Franco, j 27/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COPASA-MG. CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIDRÔMETRO NÃO SUBSTITUÍDO. ERRO NA LEITURA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMO NORMAL APÓS DOIS MESES. REGULARIDADE DA COBRANÇA.
Tendo a COPASA/MG se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da leitura do consumo anormal de água no hidrômetro da unidade consumidora, aliado ao fato de que não houve substituição do medidor, além de o problema ter se resolvido após dois meses sem qualquer interferência da fornecedora, não há de se falar em irregularidade da cobrança relativa ao mês em que foi detectado o aumento do consumo de água. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.13.009069-6/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 01/10/2019)

Desta forma, não vejo razão para modificar a r. sentença

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
OBRIGAÇÃO NÃO FAZER – DOCUMENTOS NOVOS APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
INCIDÊNCIA DO CDC –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (STJ; AgInt-AREsp 1.846.313; Proc. 2021/0055563-1; AL; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/09/2021). (grifei).

2.
É admissível a juntada posterior de documentos, posto que embora tenha sido apresentado após a contestação, houve a observância do contraditório, inexistindo a intenção de surpresar a parte autora.

3.
Conforme entendimento pacificado no STJ, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). (REsp n. 1.789.647/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

4.
Ausente a configuração da falha da prestação de serviços, conforme se verifica do acervo probatório dos autos, não há que se falar na ilegalidade da cobrança das faturas discutidas nos autos

5
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.